Tribunal: TJMT
Processo: 0001270-07.2014.8.11.0028
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001270-07.2014.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MILTON APARECIDO SILVA MORAES - CPF: 038.736.971-65 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGINALDO DE CAMPOS E SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MILTON APARECIDO SILVA MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CONDENAÇÃO POR INCURSÃO NO ART. 155, §4o, I, CP – PLEITO PARA RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO – PRECEDENTES – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INVIABILIDADE – AUTO DE CONSTATAÇÃO COMPROVANDO O ARROMBAMENTO DAS JANELAS DO LOCAL DO FATO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se quanto a inaplicabilidade do princípio da insignificância quando o valor do bem furtado supera o percentual de 10% do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

No caso em tela, o valor superior a um salário mínimo demonstra a impossibilidade do reconhecimento do princípio da insignificância.

A inexistência de laudo pericial não impediu a constatação da destruição ou rompimento de obstáculo, pois confeccionado auto de constatação no local, acompanhado por seis fotografias, concluindo pelo arrombamento das janelas do local do fato.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001270-07.2014.8.11.0028

APELANTE: MILTON APARECIDO SILVA MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Milton Aparecido Silva Moraes
, em face da sentença condenatória proferida nos autos do processo no 1270-07.2014.811.0028 (Código 98491), pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que julgou procedente os pedidos constantes na denúncia e
condenou
o apelante à pena de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e ao
pagamento de 06 (seis) dias-multa
, em razão da prática delitiva constante no
art. 155, §4o, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
(ID 184377406 – pp. 220/225).

Tendo em vista a presença dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade ou entidade pública pelo prazo da pena fixada na sentença
, em local a ser definido pelo juízo da execução penal e
limitação de final de semana
(ID 184377406 – pp. 220/225).

Inconformado,
Milton Aparecido Silva Moraes
interpôs recurso de apelação (ID 184377417) e, em suas razões, pugnou (i) pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, sustentando a insignificância da conduta que lhe é atribuída e, alternativamente, (ii) pelo afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo (ID 184377422).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 184377424).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 190625660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MILTON APARECIDO SILVA MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Milton Aparecido Silva Moraes
atribuindo-lhe a prática do crime previsto no art. 155, §4o, I, c/c art. 14, II, do Código Penal (ID 184377406 – pp. 02/04).

Segundo a inicial acusatória, “
no dia 12 de Fevereiro de 2014, no período noturno, em uma propriedade rural na rodovia Porto Cercado KM 05, próximo ao bar do Andrezinho, Comunidade Bittencourt, zona rural, nesta cidade e comarca, o denunciado ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, tentou subtrair para si ou para outrem, coisas alheias móveis, pertencentes a vítima Reginaldo de Campos e Silva, somente não consumando o delito por circunstancias alheias a sua vontade, eis que foi flagrado pela Polícia Militar durante a ação criminosa
” (ID 184377406 – pp. 02/04).

Relatou-se que “
a vítima Reginaldo de Campos e Silva recebeu uma ligação de um vizinho informando que alguém furtaria sua casa na Comunidade Bittencourt. Imediatamente a vítima foi até sua propriedade. Chegando lá, constatou a veracidade da informação, bem como que o ladrão ainda estava dentro da residência. Ato contínuo, avisou os amigos e estes acionaram a Polícia Militar
” (ID 184377406 – pp. 02/04).

Em seguida afirmou-se que ao chegarem ao local, “
os policiais adentraram na casa e surpreenderam o acusado de posse dos objetos que pretendia furtar, momento em que lhe deram voz de prisão. Ao ser interrogado em sede policial o acusado afirmou ter entrado pela janela
” (ID 184377406 – pp. 02/04).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos nos autos de prisão em flagrante delito no 036/2014/DPP/MT, notadamente nas declarações do PMMT
Antônio Dias Sampaio
(ID 184377406 – pp. 08/09), de
Joares Marques
(ID 184377406 – pp. 10/11),
Reginaldo de Campos e Silva
(ID 184377406 – pp. 12/13) e no interrogatório do apelante
Milton Aparecido Silva Moraes
(ID 184377406 – pp. 14/16).

Conforme consta no relatório, o apelante não pretende discutir a materialidade e a autoria delitiva, mas apenas se o fato narrado na inicial é típico e, se assim considerado, se é qualificado pelo rompimento de obstáculo.

Em relação à alegada atipicidade da conduta, o apelante sustenta que o termo de apreensão acostado ao feito registrou a tentativa de subtração de 01 (uma) panela de pressão da marca Eirilar, 01 (um) jogo de panelas contendo 05 (cinco) panelas e 03 (três) tampas, 04 (quatro) esponjas marca Multiuso, 03 (três) pacotes de macarrão espaguete, 02 (duas) lâmpadas fluorescentes, 01 (um) pacote de café brasileiro, 01 (um) pacote de feijão marca Concha de Ouro, 03 (três) litros de óleo Soya, 01 (um) recipiente contendo 02 (duas) cabeças de alho, 01 (uma) rede de balanço de cor verde, 01 (uma) cela para cavalo, 01 (um) arreio completo e 01 (um) facão com bainha (ID 184377406 – p. 21).

Os referidos bens/objetos foram avaliados no valor total de
R$ 933,90 (novecentos e trinta e três reais)
, conforme auto de avaliação (ID 184377406 – pp. 37/38).

Menciona que todos os objetos foram recuperados, que a conduta é dotada de mínima ofensividade, que o agente não é perigoso, que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, que o grau de reprovabilidade da conduta é mínimo e os objetos são de pequeno valor.

Sem razão, todavia.

Em
primeiro lugar
, o fato de o bem ter sido devolvido à vítima não constitui, por si só, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido: AgRg no AREsp 754.797/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1o/12/2015, DJe de 11/12/2015, AgRg no REsp 1.563.252 / SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/2/2016, DJe de 22/2/2016.

Em
segundo lugar
, “
consoante entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante a subtração de bens avaliados em R$ 290,96 (duzentos e noventa reais e noventa e seis centavos), pois, trata-se de valor superior a 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em 1o/6/2021, que era de R$ 1.100,00
” (AgRg no AREsp n. 2.407.778/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

No caso em tela, os fatos ocorreram em 12/02/2014, época em que o salário mínimo era de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) e os bens que estavam sendo subtraídos pelo apelante foram avaliados em
R$ 933,90 (novecentos e trinta e três reais) –
ID 184377406 – pp. 37/38.

Registre-se, por oportuno, a “
inaplicabilidade do princípio da insignificância quando o valor do bem furtado supera o percentual de 10% do salário-mínimo em vigor à época dos fatos
” (AgRg no HC n. 788.660/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

Deste modo, inviável o reconhecimento da insignificância da conduta.

Em seu pleito alternativo, o apelante pugnou pelo afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4o, I, do Código Penal (rompimento de obstáculo), sob o argumento de que, apesar de possível, não foi realizada perícia no local dos fatos para atestar a sua presença.

Uma vez mais, sem razão.

Observa-se nos autos, que os investigadores da Polícia Judiciária Civil
Ednel Adriano Gomes da Silva
e
Joadilson Tomas Martins
confeccionaram auto de constatação em que atestaram que possivelmente foi utilizada na prática criminosa uma barra de ferro ou um pé de cabra para arrombar as janelas do local em que o fato ocorreu. O documento, inclusive, foi instruído com 06 (seis) fotografias para atestar o arrombamento noticiado nos autos.

É o quanto basta para manutenção da referida qualificadora.

A este respeito, confira-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
Verificado pelas instâncias de origem que a inexistência de laudo pericial não impediu a constatação da destruição ou rompimento de obstáculo, pois confeccionado auto de constatação no local concluindo pelo arrombamento de uma porta, a qual estava trancada com um cadeado, para subtração dos objetos, não há falar-se em ilegalidade na aplicação da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal
” (AgRg no HC n. 682.645/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023